Tribunal: TJMMG
Processo: 2000164-12.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000164-12.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000057-62.2020.9.13.0001 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 04/02/2021 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA NÃO ACOLHIDA - RECURSO PRÓPRIO - ARTIGO 145 DO CPPM - WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO - NÃO OCORRÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Kênia Pompéia Souza Neves, impetrante/advogada Carla de Jesus Resende e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do presente habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar impetrado em favor da paciente Kênia Pompéia Souza Neves. Alegou a impetrante que a paciente padece de constrangimento ilegal em face das decisões proferidas pelo juízo incompetente, o MM. Juiz de Direito da Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual, Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, em ofensa ao artigo 5º, inciso LIII, e ao artigo 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica. Relatou que o IRMP oficiante perante a 1ª Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor da paciente por ter ela praticado, em tese, o crime previsto no artigo 325, §1º, inciso II (violação de sigilo funcional), do Código Penal Brasileiro, pelos seguintes fundamentos, in verbis: [...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, no 16 de janeiro de 2019, a denunciada violou sigilo funcional, revelando fato de que tinha ciência em razão do cargo e que devia permanecer em segredo, utilizando-se indevidamente de acesso restrito. Segundo apurado, na data acima descrita, a denunciada Cb. PM Kênia Pompéia Souza Neves publicou um vídeo em suas redes sociais, em resposta a uma publicação anterior de uma policial militar que criticava as agentes que efetuavam serviço operacional policial utilizando produtos de maquiagem.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em seu vídeo, inicialmente, a denunciada aparece em trajes civis com a câmera focada do no seu rosto e profere os seguintes dizeres: “Então gente, hoje eu vi um vídeo muito engraçado no Instagram, uma policial feminina falando que policiais femininas que usam batom e tiram fotos não são policiais. Diz ela que quer ver policial feminina que prende, então vamos lá, vamos ver quem prende” Ato contínuo, a denunciada direciona a filmagem para a tela de um computador que está aberta no sistema de registro de REDS, ao qual ela tem acesso em razão de sua função na PMMG, e inicia a filmagem de diversas ocorrências registradas, supostamente realizadas por ela. Em seguida, a denunciada acrescenta: “Aí a bonita lançou um desafio, vamos ver quem prende, então vamos ver quem prende né. Tá aí a tal da Kênia, de início mais de onze páginas registro só de tráfico ilícito. Tá aí a de homicídio da coleguinha aqui, a tal da Kênia, que tira fotinha de batom, cinco páginas de busca. Fica só um recadinho para colega, para ser operacional não precisa parecer homem não amor, e outra coisa, antes de falar conheça a história das pessoas, busque saber, porque é feio não é? Policial feminina ficar desfazendo das outras”. O vídeo descrito consta nos autos do processo, mais especificamente no “Evento 3”, item “Vídeo 6” do Sistema Eproc. Insta salientar ainda que a publicação da denunciada foi reproduzida em rede de televisão aberta, no Programa Balanço Geral, conforme “Evento 3”, item “Vídeo 1”. Durante depoimento prestado, a denunciada confirmou a publicação e o teor de seu vídeo. Frente ao exposto, a denunciada encontra-se incursa no art. 325, §1º, inc. II (violação de sigilo funcional), do Código Penal Brasileiro, pelo que o Ministério Público requer seja ela citada para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenada nas sanções que lhe couberem.” De acordo com a impetrante, a denúncia foi recebida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª AJME, sob o seguinte fundamento: “a competência da Justiça Militar Estadual está configurada por força do disposto no art. 9º, inciso I, do Código Penal Militar, notadamente por trata-se de crime definido na lei penal militar, praticado por militar em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar”. Contudo, alegou que, com base em decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Conflito de Competência n. 170.201, peticionou requerendo a remessa dos autos para o juízo criminal da Comarca de Belo Horizonte, o qual seria competente para solucionar os fatos descritos na exordial acusatória. Todavia, a autoridade coatora indeferiu o pedido, sob o sucinto fundamento de que “a competência da Justiça Militar Estadual foi firmada no ato do recebimento da denúncia”. Ao entendimento da impetrante, a retromencionada decisão violou a garantia constitucional do juiz natural, previsto no artigo 5º, inciso LIII, da CR/88, pois deveria o juiz a quo, ao analisar a denúncia, ter verificado tratar-se de crime comum, previsto no artigo 325, §1º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Asseverou que os fatos elencados na exordial acusatória não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 9º do CPM, sendo o Juízo Criminal da Comarca de Belo Horizonte o competente para julgar o delito em tela, consoante Súmula n. 90 do STJ. Aduziu não ter ocorrido lesão ao patrimônio ou a ordem administrativa militar, motivo pelo qual concluiu que o simples fato de a paciente e a vítima integrarem a Polícia Militar não atrai a competência da Justiça castrense, pois a suposta violação de sigilo funcional ocorreu em contexto distinto, fora da situação de atividade militar e/ou lugar sujeito à administração militar. Disse que a competência da Justiça Militar não é firmada em razão de o crime haver sido praticado por militar, mas sim em virtude da natureza da infração, que deve ser qualificada como militar própria ou imprópria, nos termos dos artigos 124 da CR/88 e 9° do CPM, não sendo este o caso em tela. Acrescentou também o argumento de que a Justiça Militar seria competente para julgar o feito apenas se tivesse sido a paciente denunciada pela prática do crime previsto no artigo 326 (de violação de sigilo funcional) do CPM, o que não ocorreu. Citou entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para respaldar a via eleita para a discussão da matéria. Com tais considerações, requereu, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para suspender o andamento da Ação penal n. 2000057-65.2020.9.13.0001, que tramita na 1ª AJME, até que se julgue o mérito do presente writ. No mérito, requereu a concessão da ordem de habeas corpus para decretar a nulidade da ação penal desde o recebimento da denúncia, inclusive, reconhecendo-se a incompetência da Justiça Militar, com consequente remessa dos autos à Justiça comum. Instruíram o presente writ os documentos apostos no evento 01. Este Relator indeferiu o pedido liminar requerido, determinou que fosse oficiada a autoridade apontada como coatora para prestar as informações necessárias, bem como fosse dada “vista” à e. Procuradora de Justiça (evento 5). A autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos, evento 8: Em 03/05/2019, foi distribuído a este Juízo o Inquérito Policial Militar n. 100.902/19-CPM, distribuído sob os autos n. 5000634- 23.2019.9.13.0001, tendo como investigada a paciente Cb PM Kênia Pompêia Souza Neves indicada pela prática, em tese, do delito previsto no art. 325, §1°, II do CP. Em 14/10/2019, o Ministério Público ofereceu denúncia em face da paciente imputando à mesma a prática, em tese, do delito previsto no art. 325, §1°, II do CP, conforme consta na decisão do evento n. 23, dos autos n. 5000634-23.2019.9.13.0001. A denúncia foi devidamente recebida em 19/12/2019, pelo Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria, conforme a decisão acostada no evento n. 26, desses autos, sendo designada a data de 16/03/2020, às 13:30 horas para aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 realização de audiência de inquirição das testemunhas arroladas na denúncia. Tendo em vista que o sistema eproc não possui a função de alteração da classe processual, no ato de recebimento da denúncia o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria determinou a distribuição da denúncia, bem como da decisão de seu recebimento, na classe de ação penal, com posterior encerramento dos autos de IPM. Em 21/10/2020, foram distribuídos os da ação penal autos n. 2000067- 62.2020.9.13.0001. Em 16/03/2020, foi realizada a audiência de inquirição das testemunhas arroladas na denúncia, e ao final o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria determinou a abertura de vista à defesa para os fins do art. 417, § 2 º, do Código de Processo Penal Militar. Em 24/03/2020, a defesa apresentou o rol de testemunhas, conforme petição acostada no evento n. 14, sendo designada pelo Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria a oitiva das mesmas para a data de 28/07/2020, às 13:30 horas. Em 28/07/2020, foi realizada a audiência de inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, bem como a audiência de qualificação e interrogatório da paciente, e ao final o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria determinou a abertura de vista às partes para os fins do art. 427, do Código de Processo Penal Militar. Em 30/07/2020, o Ministério Público manifestou no evento n. 52, requerendo diligências que foram deferidas através da decisão acostada no evento n. 61. Em 03/08/2020, a defesa manifestou no evento n. 54, arguindo a incompetência do juízo, sob o argumento de que a paciente foi denunciada pela prática de crime previsto na legislação penal comum e, portanto, o foro competente para processo e julgamento do feito seria o juízo da Justiça Comum. Em 06/11/2020, o Ministério Público manifestou no evento n. 59, pelo indeferimento do pedido da defesa, uma vez que o crime imputado à paciente atenta contra a administração e à ordem militares, atraindo inequivocamente a competência desta Corte Militar, forte no art. 9º, inciso II, ‘e’, do Código Penal Militar. Em 24/11/2020, o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria indeferiu o requerimento da Defesa constante no evento n. 54, tendo em vista que, a competência da Justiça Militar Estadual foi firmada no ato do recebimento da denúncia. Em 10/12/2020, foi expedido ofício ao Corregedor da PMMG para cumprimento das diligências requeridas pelo Ministério Público e deferidas pelo juízo. [...] Em parecer, a e. Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, manifestou-se pelo não conhecimento da presente ação, fazendo-o sob os seguintes fundamentos, verbis, evento 11: [..] Pois bem, a questão parece singela, haja vista que jamais poderá o habeas corpus ser empregado como substitutivo do recurso cabível contra o ato que gerou o inconformismo da parte. No caso concreto, a paciente argui a incompetência do juízo militar e agiu, num primeiro momento, utilizando-se do instrumento processual adequado, qual seja, a exceção de incompetência previstaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 no artigo 143 do CPPM (evento 54 dos autos n. 20000057-62.2020. 9.13.0001). No entanto, rejeitada a referida exceção (evento 61 dos autos n. 20000057-62.2020.9.13.0001), inexiste notícia nestes autos de pretensão recursal por parte da excipiente, nos moldes do que prevê o artigo 145 do CPPM. No que diz respeito à questão da competência propriamente dita sustentada pelo impetrante, obviamente não se pode cogitar, sequer, de enfrentá-la nesta via estreita, até porque tal matéria encontra-se muito bem delineada já na peça exordial acusatória. Pelo exposto, mostrando-se absolutamente evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar impetrado em favor da paciente Kênia Pompéia Souza Neves. Após detido exame dos fundamentos trazidos pela impetrante, bem como dos documentos que compõem a Ação penal n. 2000057- 65.2020.9.13.0001, entendo que o presente writ não deve ser conhecido pelos motivos que passo a expor. Conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, é incabível a utilização do Habeas Corpus como substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em situações excepcionais em que esteja configurada flagrante ilegalidade do ato judicial impugnado, caso em que a ordem deve ser concedida de ofício. Nesse sentido: EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. [...] 4. Habeas corpus não conhecido. (STF - HC 125770, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 04-09- 2017 PUBLIC 05-09-2017) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DO NOVO "PACOTE ANTICRIME". CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE ATENDIDA IN CASU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício. [...] (STJ - HC 602.601/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. [...] 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau." (STJ - HC 483395/SP - Quinta Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - j. 25/06/2019 - DJe 01/07/2019) In casu, temos que, rejeitada pela autoridade apontada como coatora a exceção de incompetência arguida, conforme se observa nos eventos 54 e 61 do Processo n. 2000057-65.2020.9.13.0001, a excipiente, ora paciente, deixou de utilizar-se do recurso próprio, conforme determina o art. 145 do CPPM, senão vejamos: Art. 145. Se aceita a alegação, os autos serão remetidos ao juízo competente. Se rejeitada, o juiz continuará no feito. Mas, neste caso, caberá recurso, em autos apartados, para o Superior Tribunal Militar, que, se lhe der provimento, tornará nulos os atos praticados pelo juiz declarado incompetente, devendo os autos do recurso ser anexados aos do processo principal. Lado outro, em homenagem ao princípio da ampla defesa, perfazendo uma análise da alegada incompetência desta Justiça especializada para processar e julgar a ação penal de origem, não se verifica a existência de manifesto constrangimento ilegal a fim de justificar a concessão da ordem de ofício. Corroboro da manifestação da e. Procuradora de Justiça, no sentido de que “a matéria encontra-se muito bem delineada já na peça exordial acusatória”. Ademais, reitero o entendimento já manifestado alhures, no sentido de que a Lei n. 13.491/2017 ampliou a competência da Justiça militar, passando a deslocar para a Justiça castrense qualquer crime previsto na Legislação Penal Comum (CP e leis esparsas) desde que praticado porTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 militar em serviço, ou no exercício da função, como ocorreu no caso em exame. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator para não conhecer do presente habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de fevereiro de 2021. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relato